Tribunal: TJDFT
Processo: 0700359-75.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DA LEI N. 9503/97). ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. TERMO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO. QUANTUM DE MAJORAÇÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. VALOR DO DIA-MULTA. REDUÇÃO. VIABILIDADE. SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPORCIONALIDADE À PENA CORPORAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O tipo penal previsto no artigo 306 da Lei no 9503/1997 permite a comprovação da embriaguez e a consequente alteração da capacidade psicomotora por diversos meios de prova, de igual hierarquia bastando a verificação da alteração da capacidade psicomotora, alternativamente, pela concentração de álcool no organismo (aferida por exame de sangue ou teste de etilômetro) ou por sinais que a indiquem (outros meios de prova, inclusive testemunhal).

2. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao delito de embriaguez ao volante, pois a materialidade e autoria foram suficientemente atestadas por firmes e seguros testemunhos dos policiais, no sentido de que o réu apresentava sinais nítidos de embriaguez, pela realização do teste de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool.

3. A reincidência específica, por si só, não é justificativa suficiente para garantir o aumento superior a fração de 1/6 (um sexto) sugerida pelo STJ para aumentar e/ou reduzir a pena, na primeira e na segunda fase.

4. O valor do dia-multa fixado acima do mínimo legal deve ser devidamente fundamentado na sentença.

5. A pena de multa e a suspensão de habilitação ou proibição de se obter permissão para dirigir veículo automotor, prevista no artigo 306 do Código de Brasileiro, devem guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. 6. Recurso parcialmente provido.